Tribunal: TJSP
Processo: 1001046-26.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – Pretendida dedução da base de cálculo do valor referente ao fornecimento de material empregado na construção civil – Possibilidade da dedução mediante comprovação do valor dos materiais empregados – Repetição a ser liquidada conforme Súmulas 162 e 188 do STJ – Dívida de natureza tributária – Juros moratórios e correção monetária devidos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – Pretendida dedução da base de cálculo do valor referente ao fornecimento de material empregado na construção civil – Possibilidade da dedução mediante comprovação do valor dos materiais empregados – Repetição a ser liquidada conforme Súmulas 162 e 188 do STJ – Dívida de natureza tributária – Juros moratórios e correção monetária devidos conforme RE 870.947/SE-STF, Tema 810 e STJ Tema 905 – Recurso desprovido.